Tribunal: TCU
Processo: 021.542/2016-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Representação acerca de supostas irregularidades nos processos licitatórios e na execução contratual da elaboração dos projetos executivos da Usina Termonuclear de Angra 3.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação acerca de supostas irregularidades nos processos licitatórios e na execução contratual da elaboração dos projetos executivos da Usina Termonuclear de Angra 3; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. ratificar o teor do Acórdão 738/2023-TCU-Plenário ; 9.2. restituir os autos à Secretaria-Geral de Controle Externo para a continuidade do acompanhamento de que trata o subitem 9.5 da referida deliberação; 9.3. informar o teor desta decisão à Nova Engevix Engenharia e Projetos S.A.